Tribunal: TJDFT
Processo: 0709809-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. RECONHECIMENTO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DE MONTANTE PENHORADO. DÍVIDA PRESCRITA E NÃO EXIGÍVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ POR ALTERAÇÃO DOS FATOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
1. Hipótese em que, embora o processo de execução tenha seguido marcha processual atinente a dívida não prescrita, do que se tem nos autos, ultrapassado o prazo de 5 anos para o ajuizamento de ação executiva referente à cobrança de honorários advocatícios conforme art. 206, parágrafo 5o, inciso II, Código Civil combinado com art. 25, inc. IV do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil – Lei 8.906/1994. 1.1. Na espécie, publicada a sentença homologatória de acordo em 12/9/2013 em ação na qual a exequente atuou como causídica da executada, a pretensão de recebimento de honorários advocatícios poderia ter sido exercida em 5 anos, mas só o foi em 31/3/2020, data do ajuizamento da ação executiva, do que decorre dever ser reconhecida a prescrição.
2. Ao contrário do alegado pela exequente/apelante (“...a matéria alegada pela Apelada necessita de dilação probatória, o que é vedado neste caso. É firme a posição jurisprudencial, acerca da impossibilidade do manejo de exceção de pré-executividade quando sua análise estiver condicionada à dilação probatória”), prescrição é matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício.
3. Na verdade, o que se extrai dos autos é pretensão de ocultar a prescrição: na inicial, a exequente afirmou que o contrato celebrado entre as partes datava de 11/10/2018, quando o contrato havia sido assinado em 9/10/2012. E o feito tramitou como se a dívida não estivesse prescrita: promovidas diversas diligências, movimentada a máquina judiciária, determinada a penhora de 30% dos vencimentos da executada, o que foi revogado somente quanto da sentença recorrida. Nesse contexto, os valores penhorados em relação a dívida prescrita (e, por isto, não mais exigível) devem ser devolvidos à executada exatamente como definido em sentença.
4. Hipótese em que nada a alterar quanto ao que bem definido em sentença: “Tendo em vista que a parte exequente valeu-se de alteração dos fatos para ingressar com ação após o prazo prescricional, condeno a parte exequente por litigância de má-fé aplicando-lhe a sanção de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa” (ID48770364).
5. De outro lado, e ao contrário do deduzido pela apelada, a interposição do presente recurso não configura litigância de má-fé, mais se assemelhando a mero exercício de defesa disponível em lei.
6. Recurso conhecido e não provido.